Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo está na fase de saneamento quanto ao substituído EVALDO BARFKNECHT, anuente ao acordo ID: 10928844, conforme manifestação ID: 10929074. Ao compulsar os autos, a fim de saneá-lo, verifica-se pela declaração funcional constante do ID: 10929156, p. 405, que EVALDO BARFKNECHT é servidor integrante do quadro de pessoal da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Ao Distrito Federal, para manifestar-se sobre o vínculo funcional do servidor EVALDO BARFKNECHT. I. Brasília, 21 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador